Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702577-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antonio de Oliveira Ferraz em face da decisão que destituiu perito anteriormente nomeado e indicou novo expert, pela discordância apresentada nos autos quanto ao valor dos honorários periciais. O agravante pretende o provimento do recurso para tornar sem efeito a troca de perito e determinar ao Juízo a quo a fixação dos honorários, sob pena de violação aos artigos 465, §3o (arbitrar honorários periciais), 467 (impedimento ou suspeição do perito) e 468 (falta de conhecimento técnico ou não cumprimento do encargo no prazo), todos do CPC. O processo originário versa sobre ação de exigir contas em curso na segunda fase processual. Quer dizer, inexistiu julgamento a partir dos cálculos pertinentes, apesar do reconhecimento da obrigação. Portanto, não é possível considerar o feito principal como uma liquidação da sentença a permitir, consequentemente, o uso do agravo de instrumento com fulcro no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Isso porque a ação, malgrado ter um rito especial, está em fase de conhecimento, cujas hipóteses desafiadoras do aludido recurso estão previstas nos incisos taxativos do artigo 1.015 do Codex processual. Esta conclusão é corroborada na ementa do seguinte julgado do c. STJ, in verbis: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTEÚDO NÃO ABRANGIDO PELO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. ATIVIDADES JURISDICIONAIS DESENVOLVIDAS NAS DUAS FASES DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NATUREZA JURÍDICA COGNITIVA. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SOMENTE SE INICIA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDANA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL, SEJA QUANTO AO DEVER DE PRESTAR OU DE EXIGIR CONTAS, SEJA QUANTO A APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E EXISTÊNCIA DE SALDO. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL PREVISTO NO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. 1- Recurso especial interposto em 05/09/2018 e atribuído à Relatora em 18/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere a produção de prova pericial contábil, nomeia perito e defere prazo para apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. 3- A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes. 4- A fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação, oportunidade em que a cognição acerca do dever de prestar ou de exigir e a apuração de créditos, débitos e existência de saldo estarão definitivamente julgadas, viabilizando, se necessário, a liquidação da sentença condenatória e a cobrança do valor apurado sob a forma de cumprimento da sentença. 5- Na hipótese, a decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação contas, defere a produção de prova pericial contábil, nomeia perito e defere prazo para apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, não se submete ao regime recursal estabelecido para as fases de liquidação e cumprimento da sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15), mas, sim, aplica-se o regime recursal aplicável à fase de conhecimento (art. 1.015, caput e incisos, CPC/15), que não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória com o referido conteúdo, não se aplicando, ademais, a tese da taxatividade mitigada por se tratar de decisão interlocutória publicada anteriormente a publicação do acórdão que fixou a tese e modulou os seus efeitos. 6- Recurso especial conhecido e desprovido." (REsp 1821793/RJ, Rel.: Min. Nancy Andrighi, 3a Turma Cível, DJe: 22/08/2019) Neste descortino, tem-se como inadmissível o presente recurso, uma vez que no rol de possibilidades do agravo de instrumento não estão insertos os questionamentos invocados in casu, referentes à nomeação de perito e arbitramento dos respectivos honorários. Ademais, não se pode suscitar a teoria da mitigação da referida taxatividade, pois as partes dispõem da apelação para apresentar insurgências precursoras à apuração das contas exigíveis, notadamente acerca da prova pericial, especialmente porque a lei lhe faculta apresentar o parecer elaborado por assistente técnico, a teor do artigo 465, II, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe-se ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator